Tribunal: TJSP
Processo: 2249175-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cumprimento de sentença – Improcedência da ação principal, tendo sido, o autor, condenado no pagamento de 10% (dez por cento) para cada ré – Inversão do resultado do processo com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais – Verba honorária, majorada para 15% (quinze por cento), devida por cada parte vencida ao demandante – Necessidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249175-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCAS
HERNANDEZ DO VALE MARTINS, são agravados ADM ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS LTDA. e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249175-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34718 clb421
2
Voto no 34718/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2249175-47.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: LUCAS HERNANDEZ DO VALE MARTINS
Agravadas: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. E OUTRA
Comarca:
São Paulo 26a V. C.
Juiz(a) de 1a Inst.: Felipe Albertini Nani Viaro
EMENTA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Cumprimento de
sentença
Improcedência da ação principal, tendo
sido, o autor, condenado no pagamento de 10% (dez
por cento) para cada ré
Inversão do resultado do
processo com a consequente inversão dos ônus
sucumbenciais Verba honorária, majorada para 15%
(quinze por cento), devida por cada parte vencida ao
demandante Necessidade Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra
decisão
de
pg.
55/56
dos
autos
principais
(no
0037181-31.2020.8.26.0100) que entendeu haver solidariedade entre os
vencidos, no pagamento dos honorários advocatícios, afastando a pretensão
de que cada um deles pagasse 15% do valor da causa ao vencedor.
Inconformado, o causídico sustenta que, como
o autor tinha sido condenado a pagar 10% (dez por cento) para cada ré, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249175-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34718 clb421
3
inversão do resultado e do ônus sucumbencial, cada uma delas agora deve
15%, conforme majoração ocorrida no âmbito recursal; que o percentual não
excedo os limites legais.
Indeferido o efeito requerido (fls. 16), as
empresas apresentaram contraminuta, encontrando-se, os autos, em termos
para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Compulsando os autos principais, verifica-se
que o magistrado de origem acolheu os embargos de declaração para aclarar
a sentença de improcedência, consignando que os honorários a que foi
condenado o autor deveriam ser considerados por parte vencedora, ou seja,
10% do valor atualizado da causa para os patronos da ADM e 10% para os da
Bradesco.
Com a inversão do resultado e consequente
inversão dos ônus sucumbenciais, além da majoração da verba honorária, se
antes o autor deveria de pagar aquele percentual para cada ré, agora cada
uma delas deve de pagar ao vencedor o respectivo montante com a majoração
ocorrida no âmbito recursal. Em outras palavras, cada demandada há de arcar
com 15% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários
sucumbenciais.
Desta forma, a decisão de origem há de ser
reformada.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249175-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34718 clb421
4
relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.
ALVARO PASSOS
Relator